Tribunal: TJDFT
Processo: 0735044-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUSTAS PROCESSUAIS.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em vista da decisão que indeferiu o processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em que não foi instaurado por meio de incidente e não houve o pagamento de custas processuais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por meio de mera petição, sem caracterizar o incidente processual e sem o recolhimento de custas processuais.
III. Razões de decidir
3. A instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica requer o pagamento das custas processuais, nos termos do art. 184, §3o do Provimento Geral da Corregedoria (§ 3o O pedido de cumprimento de sentença, a reconvenção e a intervenção de terceiros sujeitam-se ao recolhimento de custas processuais - Redação dada pelo Provimento 1, de 2016).
4. Ainda, além de o processamento do aludido incidente demandar o recolhimento de custas processuais, é necessário requerimento específico, na forma de incidente, conforme o art. 134 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Provimento Geral da Corregedoria, art. 184, §3o; CPC, art. 134.